Tribunal: TJES
Processo: 5026079-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026079-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA LUCIA TAMANINI
RECORRIDO: VITAL PAULINO COSTA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE FUNDAMENTOU A IMPROCEDÊNCIA NA AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA E NA EXISTÊNCIA DE MERA DIVERGÊNCIA TERAPÊUTICA. ENFRENTAMENTO CLARO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5026079-20.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: ROSANA LUCIA TAMANINI

EMBARGADOS:
VITAL PAULINO COSTA e VPC OFTALMOLOGIA CLINICA E CIRURGICA SS.

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE FUNDAMENTOU A IMPROCEDÊNCIA NA AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA E NA EXISTÊNCIA DE MERA DIVERGÊNCIA TERAPÊUTICA. ENFRENTAMENTO CLARO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por ROSANA LUCIA TAMANINI em face do v. acórdão que negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença de improcedência.

2.
A embargante sustenta a existência de erro de fato e contradição, alegando que o julgado não teria apreciado corretamente as nuances do diagnóstico e a conduta do médico réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Sem razão a embargante.

5. O acórdão embargado é claro e coerente ao fundamentar que, em se tratando de responsabilidade médica (subjetiva), é indispensável a prova da culpa (negligência, imprudência ou imperícia), ônus do qual a parte autora não se desincumbiu. O julgado enfrentou especificamente a questão da divergência entre os diagnósticos apresentados, concluindo que a escolha de uma linha terapêutica em detrimento de outra, dentro dos limites da autonomia médica, não caracteriza ilícito civil.

6. Não se verifica no julgado qualquer premissa fática equivocada ou contradição interna. O que se depreende das razões recursais é o manifesto inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando a revaloração das provas e a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual os aclaratórios não se prestam.

7. Inexistindo os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (Art. 1.022, CPC), a rejeição do recurso é medida impositiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITO-OS, mantendo íntegro o acórdão embargado.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)